Tribunal: TJDFT
Processo: 0718510-68.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718510-68.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JENIFFER SUELLEN HONORATO BOTELHO D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 05(cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do disposto no artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Após cumprida a determinação supra pela apelante, tornem os autos ao juízo de origem para que pronuncie-se expressamente acerca da eventual retratação, em atenção ao disposto no art. 331 do CPC. Brasília, 6 de novembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora